Tribunal: TJSP
Processo: 0085710-18.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 54, parágrafo 2o, inciso V, da Lei no 9.605/98 – Recurso Defensivo – PJ – I- Preliminar: Inépcia da denúncia – AFASTADA – Denúncia que preenche os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal. II – Cerceamento de defesa – NEGADO – Violação ao contraditório e ampla defesa não configurado. Inquérito policial é procedimento administrativo não

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 54, parágrafo 2o, inciso V, da Lei no 9.605/98 – Recurso Defensivo – PJ – I- Preliminar: Inépcia da denúncia – AFASTADA – Denúncia que preenche os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal. II – Cerceamento de defesa – NEGADO – Violação ao contraditório e ampla defesa não configurado. Inquérito policial é procedimento administrativo não sujeito a contraditório. Mérito: Pleiteia a absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. Afastamento da condenação em obrigação de fazer – ADMISSIBILIDADE – Ausência do laudo de reparação
do dano ambiental – Exigência do artigo 17, da Lei no 9.605/98.

Afastadas as preliminares, recurso parcialmente provido.